Tribunal: TJES
Processo: 5006050-55.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006050-55.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL SAVERGNINI DO CARMO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006050-55.2024.8.08.0021

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ISRAEL SAVERGNINI DO CARMO.

RECORRIDO(A):
BANCO DO BRASIL SA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos e atividade profissional declarada,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ISRAEL SAVERGNINI DO CARMO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito com base no artigo 487, I do CPC. A demanda decorre de alegação da parte autora de que estaria sofrendo descontos indevidos em seu contracheque relativos a empréstimo não contratado, pleiteando a declaração de inexistência do débito de R$19.914,26 e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade dos contratos por ausência de consentimento, a disparidade de poder econômico na relação contratual (contrato de adesão) e a responsabilidade objetiva do banco por acidente de consumo. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, a exclusão de negativações e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço bancário ou se a contratação do empréstimo objeto da lide ocorreu de forma regular.

5.

No caso em apreço, embora a responsabilidade do fornecedor seja objetiva nos termos do art. 14 do CDC, esta pode ser afastada mediante a demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

6.

Analisando o acervo probatório, verifica-se o acerto do juízo de origem ao constatar que a instituição financeira recorrida acostou aos autos documentação robusta que comprova a regularidade da contratação. Foram apresentadas cópias dos documentos utilizados no ato da contratação, bem como a prova do crédito dos valores na conta apontada pela própria parte autora no instrumento contratual.

7.

O sentenciante destacou que não há nos autos o menor indício de fraude, restando evidenciado que a requerente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. Além disso, a tese de defesa da recorrida reforça que as transações foram realizadas mediante uso de credenciais e senhas pessoais, cuja guarda e sigilo são de responsabilidade do consumidor.

8.

Portanto, diante da prova da disponibilização do numerário e da regularidade formal do negócio jurídico, não subsiste fundamento para a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização extrapatrimonial.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)